Tribunal: TJSP
Processo: 2154602-17.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO RESPECTIVO EDITAL –PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, V e VII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM 2a CLASSE – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO RESPECTIVO EDITAL –PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO – ARTIGO 966, V e VII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora. 2. No mérito, a nomeação e a posse de candidato classificado em posição inferior à parte autora, não caracteriza, na hipótese concreta, preterição, pois, a referida nomeação decorre de determinação judicial, e não, de ato voluntário praticado pela Administração Pública. 3. O conhecimento a respeito de determinada decisão judicial, em favor de terceiro, não tem o condão de alterar a situação jurídica da parte autora. 4. A Administração Pública providenciou a nomeação e a posse de 215 candidatos remanescentes, no prazo de validade do Concurso Público, de acordo com as regras estabelecidas no respectivo Edital. 5. Prova nova, nos termos do disposto no artigo 966, VII, não caracterizada. 6. Violação, de forma literal, flagrante e direta da Súmula no 15 e do v. acórdão indicado na petição inicial (RE no 837.311-PI), ambos, do C. STF, igualmente, não caracterizada. 7. Processo, julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rescisória no 2154602-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25900 - AL
Registro: 2020.0000967410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2154602-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor KENNEDY
ALAN LUCENA FARIAS, é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER, RICARDO
FEITOSA, OSVALDO MAGALHÃES, FERMINO MAGNANI FILHO, PAULO
BARCELLOS GATTI E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rescisória no 2154602-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25900 - AL
VOTO No 25900
AÇÃO RESCISÓRIA No 2154602-17.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AUTOR: Kennedy Alan Lucena Farias
RÉ: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO

SOLDADO PM 2a CLASSE CANDIDATO APROVADO
EM
CLASSIFICAÇÃO
INCOMPATÍVEL
COM
O
NÚMERO
DE
VAGAS
DISPONIBILIZADAS
NO
RESPECTIVO
EDITAL
PRETENSÃO
À
DESCONSTITUIÇÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO ARTIGO 966, V e VII, DO CPC/15
IMPOSSIBILIDADE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, I E VI, DO
CPC/15. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora. 2.
No mérito, a nomeação e a posse de candidato classificado
em posição inferior à parte autora, não caracteriza, na
hipótese concreta, preterição, pois, a referida nomeação
decorre de determinação judicial, e não, de ato voluntário
praticado pela Administração Pública. 3. O conhecimento a
respeito de determinada decisão judicial, em favor de
terceiro, não tem o condão de alterar a situação jurídica da
parte autora. 4. A Administração Pública providenciou a
nomeação e a posse de 215 candidatos remanescentes, no
prazo de validade do Concurso Público, de acordo com as
regras estabelecidas no respectivo Edital. 5. Prova nova, nos
termos do disposto no artigo 966, VII, não caracterizada. 6.
Violação, de forma literal, flagrante e direta da Súmula no
15 e do v. acórdão indicado na petição inicial (RE no
837.311-PI),
ambos,
do
C.
STF,
igualmente,
não
caracterizada. 7. Processo, julgado extinto, sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15,
ante o indeferimento da petição inicial.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Kennedy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rescisória no 2154602-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25900 - AL
Alan Lucena Farias, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
com fundamento no artigo 966, V e VII, do CPC/15.
A parte autora sustentou, em resumo, o seguinte: a)
afronta às Súmulas e v. acórdão do C. STF; b) obtenção de prova nova,
consistente na convocação e nomeação de candidato classificado em
desacordo com o número de vagas disponibilizadas em Concurso
Público e mediante nota final inferior à da parte autora.
A petição inicial está acompanhada do instrumento
de procuração e documentos (fls. 45/457).
É o relatório.
Anote-se, desde logo, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora, ante a prova
documental de fls. 45/55, com fundamento no artigo 98 do CPC/15.
A hipótese é de indeferimento da petição inicial e a
extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I e VI, do CPC/15.
Trata-se
de
ação
rescisória,
tendente
à
desconstituição do v. acórdão de fls. 113/117, proferido, por votação
unânime, pela C. 4a Câmara de Direito Público, nos autos do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rescisória no 2154602-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25900 - AL
apelação no 1048659-05.2016, Rel. o I. Des. Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal. E, o referido e v. aresto ratificou a rejeição da pretensão
deduzida na ação de procedimento comum, tendente ao reconhecimento
do direito subjetivo à nomeação no Concurso Público, para o
provimento do Cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não preenchidos os requisitos que poderiam
autorizar o recebimento e o processamento da ação rescisória.
Pois bem. O objetivo da parte autora, na realidade, é
o inadmissível reexame da matéria jurídica já apreciada e decidida no v.
acórdão rescindendo.
Além disso, a referida medida processual não é
destinada ao reexame de provas, ou então, à reparação de eventual
injustiça.
Ademais, o entendimento original, manifestado no
v. aresto rescindendo, é no sentido da ausência do direito subjetivo à
nomeação, tendo em vista o seguinte: a) classificação obtida, superior às
2.000 vagas previstas no respectivo Edital do Concurso Público no
DP-5/321/14;b) inexistência de prova relacionada à alegada preterição.
Mas não é só. A nomeação e a posse de candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rescisória no 2154602-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25900 - AL
classificado em posição inferior à parte autora, na hipótese concreta, não
caracteriza preterição, pois, decorre de determinação judicial, e não, de
ato voluntário praticado pela Administração Pública.
Aliás, o documento mencionado pela parte autora
não ostenta as características de prova nova, para os fins previstos no
disposto no artigo 966, inciso VII, CPC/15. Afinal, o conhecimento a
respeito de determinada decisão judicial, em favor de terceiro, não tem o
condão de alterar a situação jurídica da parte autora. Fica o registro!
Outrossim, não há falar que o v. aresto rescindendo
violou de forma literal, flagrante e direta a Súmula no 15 e o v. acórdão
indicado na petição inicial (RE no 837.311-PI), ambos, do C. STF.
Com
efeito.
A
nomeação
de
candidatos
remanescentes estava condicionada à eventual apresentação de novas
vagas e cargos, até a data da posse, conforme as disposições do referido
certame (fls. 132). E, a realidade dos autos indica que tal regramento foi
rigorosamente observado pela Administração Pública, mediante a posse
de 215 candidatos aprovados além do número das vagas iniciais,
conforme esclarecido pela própria parte autora (fls. 15).
Em outras palavras, a Administração Pública
providenciou a nomeação e a posse de 215 candidatos remanescentes, no
prazo de validade do mencionado Concurso Público, de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Rescisória no 2154602-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25900 - AL
regras estabelecidas no respectivo Edital. Daí porque, é inexistente,
repita-se, a alegada preterição suscitada pela parte autora.
Finalmente,
verificar-se-á
a
possibilidade
de
aplicação do artigo 966, V, do CPC/15, somente, quando sobrevier a
efetiva e eventual deturpação do sentido próprio da regra do direito,
hipótese inocorrente na ação original.
Portanto, a extinção do processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o
indeferimento da petição inicial, é de absoluto rigor. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios
incabíveis, na espécie, tendo em vista a ausência de citação e de
instauração do contraditório.
Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial, nos exatos
termos da fundamentação. Outrossim, anote-se a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
FRANCISCO BIANCO
Relator